Tribunal: TJPA
Processo: 0012286-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012286-96.2012.8.14.0301

APELANTE: VIA DIGITAL SOLUÇOES LTDA

APELADO: VIVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE REGISTRO DA AUTORA/APELANTE COMO REPRESENTANTE COMERCIAL NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL. INAPLICABILIDADE LEI Nº. 4.8886/95 DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0012286-96.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 8931636

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 8931636
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra
VIVO S/A
.

Na origem, cuida-se de Apelação Cível interposta por VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de VIVO S/A.

Segue excerto da decisão apelada (ID Num. 1585737):

“(...)

III. DO DISPOSITIVO:

‘‘Ex positis’’, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas pelo Requerente na petição inicial. CONDENO a Requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que a presente causa demandou conhecimentos de maior complexidade técnico jurídica.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 26 de maio de 2017.

(...)

Alega a apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
ter celebrado com a apelada VIVO S/A contrato com o intitulado de
“distribuição de produtos e de serviços de telefonia móvel”.

Aduziu que a relação jurídica na prática seria de representação comercial regida pela Lei n° 4.886/65, pois somente recebia comissões quando intervia para conclusão da contratação do serviço de telefonia móvel.

Informou ter a relação jurídica encerrado em dezembro de 2009 por iniciativa da apelada VIVO S/A.

Sustentou que não recebeu a remuneração devida pelos serviços prestados, conforme especificado na inicial.

Por estes motivos, requereu a aplicação da Lei n° 4.886/65 à relação jurídica celebrada, a proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como cobrando as remunerações previstas em contrato, indenização com base no art. 27, da Lei n° 4.886/65, mais indenização por danos morais em decorrência do descumprimento contratual.

A apelada VIVO S/A apresentou
contestação
(Num. 1585729) defendendo que a relação jurídica trata-se de contrato de distribuição, motivo pelo qual não incide a Lei n° 4.886/65 e o CDC na relação.

Afirmou que NÃO se trata de relação jurídica de representação comercial também porque o apelante nunca comprovou inscrição no conselho regional de representantes comerciais, conforme expressa exigência da Lei n.º 4.886/65.

Apontou que a rescisão contratual ocorreu por sua iniciativa, todavia em razão de culpa exclusiva do apelante.

O Juízo de origem
julgou improcedente
a demanda, verificando que a ora apelante VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA. não demonstrou inscrição no conselho de classe, requisito exigido pela legislação, bem como que a rescisão contratual se deu conforme o procedimento previsto no instrumento contratual, inclusive com notificação (Num. 1585737).

A apelada VIVO S/A interpôs embargos de declaração, aduzindo que a sentença seria omissa quanto à verba honorária sucumbencial.

O Juízo de origem deu provimento aos aclaratórios para sanar a omissão nos seguintes termos:

“(...)

Assim, partindo dos pressupostos acima esboçados, arbitro os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da requerida em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ingresso da ação, uma vez que dito montante expressa as peculiaridades em que o trabalho do patrono da parte desenvolveu-se.

No mais, mantenho a decisão em todos os seus termos.

Belém-PA, 14 de maio de 2018.

(...)

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
a apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
alega (Num. 1585740) que a inscrição no conselho de classe NÃO é requisito essencial para caracterização da relação jurídica como de representação comercial.

Defende a aplicação da lei n.º 4.886/65 na espécie, com condenação da apelada
VIVO S/A
ao pagamento dos consectários legais.

Sustenta que a rescisão contratual se deu por prática abusiva da apelada, no sentido de não lhe ter pago a remuneração que fazia jus.

Afirma que notificou a apelada
VIVO S/A
para rescisão contratual e pagamento da remuneração devida em razão de redução de sua área de atuação e falta de pagamento.

Aduz que a apelada somente lhe notificou para rescisão contratual por ter sido anteriormente notificada pela apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.

Defende que sofreu danos materiais decorrentes do inadimplemento das comissões devidas.

Aponta que também sofreu dano moral em razão da conduta desleal da apelada
VIVO S/A
durante a relação contratual.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (Num. 1585743) em que defende o conhecimento e desprovimento da apelação.

Afirma que as alegações da apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
são inverossímeis, no sentido de que durante todo o período da contratação foi devidamente remunerado sem que houvesse qualquer insurgência.

Sustenta que a Jurisprudência do STJ é no sentido de obrigatoriedade da inscrição do representante comercial no conselho pertinente, sob pena de não aplicação da Lei n.º 4.886/65.

Requereu o desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 8931636
), que restou assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE REGISTRO DA AUTORA/APELANTE COMO REPRESENTANTE COMERCIAL NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL. INAPLICABILIDADE LEI Nº. 4.8886/95 DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte ora recorrente
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
interpôs
Agravo Interno de ID Num 11850975
sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática e apreciação pelo colegiado.

Aduz o descumprimento contratual pela requerida VIVO S/A, inadimplemento quanto ao pagamento de remunerações devidas e multa rescisória, além de dano moral.

Sustenta que, em razão da culpa pela rescisão do contrato ter partido da agravada VIVO S/A e em razão da falta de pagamento integral de todas as remunerações devidas, deve ser reconhecida que a relação mantida entre as partes é de natureza de contrato de representação.

Alega que, apesar da decisão agravada não ter reconhecido a representação comercial, todas as verbas pleiteadas pela apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
são decorrentes do contrato firmado pelas partes, apenas a multa correspondente a 1/12 (um doze avos) do total da remuneração auferida no curso do contrato, prevista na alínea j do art. 27 da Lei nº 4886/65, seria decorrente da representação comercial.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a colocação do feito em mesa para julgamento.

Contrarrazões da apelada VIVO S/A no ID Num 12238461, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se restou caracterizado o contrato de representação comercial entre as partes.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Insurge-se a agravante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, ao argumento de fazer jus à indenização por perdas e danos devidas em razão do contrato com a agravada
VIVO S/A
.

O juízo de piso julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o contrato foi rescindido com justa causa pela empresa de telefonia e ainda, que não restou configurado a relação de intermediação entre as partes, eis que a representação comercial está condicionada ao registro do profissional do intermediador ao Conselho de Representantes, conforme o art. 2° e 5° da lei n.º 4.886/65.

Por sua vez, o autor/apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
pretende a reforma da sentença alegando a desnecessidade de inscrição do registro de representante comercial no Conselho Regional para caracterização do contrato de representação comercial.

Com efeito, de acordo com o entendimento do E. STJ, a ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência da Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, inclusive a indenização prevista no artigo 27, j, do referido diploma legal, hipótese em que os serviços prestados e ainda não pagos devem ser adimplidos na forma do Código Civil, senão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. NATUREZA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. REGISTRO. AUSÊNCIA. MICROSSISTEMA DA LEI Nº 4.886/1965. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas são providências inadmissíveis diante dos óbices das Súmulas nº 5 e 7/STJ.
4. A ausência do registrodo representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, j, do referido diploma legal. Precedente. 5. Os serviços prestados e ainda não pagos devem ser adimplidos na forma do Código Civil.
6. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698761 SP 2016/0270969-8,

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Deste modo, considerando que a autora/apelante
VIA DIGITAL SOLUÇÕES LTDA.
NÃO comprovou a sua regular inscrição no Conselho Regional como representante comercial, não há como se reconhecer a existência de representação comercial e nem condenar da apelada VIVO S/A ao pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, 'j' e artigo 34, da Lei que Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

Vejamos:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

(...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Art . 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

Sendo assim, não há como reconhecer a existência de indenização por rescisão contratual sem justa causa com base na Lei nº 4.886/65, por NÃO configurar a relação estabelecida pelas partes de natureza jurídica de representação comercial no contrato de id. 1585724, id.17.

Destarte, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023